Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-97.2024.8.11.0084
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001132-97.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA RODRIGUES LIMA - CPF: 630.043.991-72 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (RECORRENTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001132-97.2024.8.11.0084.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO-SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Recorrida: SILVANA RODRIGUES LIMA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, §1o, II, DA LEI 9.099/95. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/1995, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para litigar nos Juizados Especiais.

2.

A recorrente sustenta que o juízo de origem teria se equivocado ao remeter os autos ao Juizado Especial, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento do erro e a remessa do feito ao juízo comum.

3.

A recorrida, apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cooperativa de crédito recorrente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial Cível, diante da exigência legal de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei no 9.099/1995 restringe o acesso ao Juizado Especial às pessoas físicas capazes e às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8o, § 1o, inciso II, e da Lei Complementar no 123/2006.

4.

A cooperativa recorrente é classificada como empresa de porte “demais”, conforme documento emitido pela Receita Federal constante dos autos, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses autorizadas para ajuizamento de demandas nos Juizados Especiais.

5.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e, no âmbito dos Juizados Especiais, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/1995, sendo vedada a remessa dos autos ao juízo comum.

6.

A redistribuição dos autos, ainda que equivocada, não tem o condão de convalidar a competência material nem de suprir os pressupostos processuais exigidos, motivo pelo qual a extinção do feito foi medida impositiva.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que cooperativas de crédito não enquadradas como ME ou EPP não podem demandar nos Juizados Especiais, como decidido no precedente NU 1001161-50.2024.8.11.0084.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Apenas pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/1995.

2.

Cooperativas de crédito não enquadradas como ME ou EPP não possuem legitimidade ativa para propor ações no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.

Constatada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao juízo comum.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 8o, § 1o, II, 51, IV, e 55; Lei Complementar no 123/2006; CPC/2015, art. 485, VI e §3o.
Jurisprudência relevante citada
: TURMAS RECURSAIS/MT, Recurso Inominado no 1001161-50.2024.8.11.0084, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei n. 9.099/1995, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente para demandar perante os Juizados Especiais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa para a propositura da ação.

Regularmente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 487790-8, no valor de R$ 9.805,78 (nove mil, oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

A demanda foi inicialmente distribuída à Vara Cível da Comarca de Apiacás/MT, tendo sido posteriormente remetida ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais, por decisão judicial que considerou o valor da causa e o disposto na Resolução TJMT/OE no 08/2023.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo ativo da presente demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença não realizou a melhor justiça ao caso concreto, argumentando ter havido equívoco do juízo ao remeter os autos ao Juizado Especial, uma vez que, na qualidade de instituição financeira, não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95. Alega que a remessa indevida dos autos ao Juizado Especial configura erro que deve ser sanado, pois não possui legitimidade para figurar como parte nesse âmbito. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecimento do equívoco do juízo a quo e determinação de remessa dos autos ao juízo competente para o regular processamento do feito.

Contudo, entendo que a sentença não merece reparos.

Pois bem. A questão central do recurso consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente para demandar perante o Juizado Especial, é passível de reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Todavia, para que uma demanda seja processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, é imprescindível a observância dos requisitos legais, entre eles a legitimidade das partes.

No caso em análise, a Lei no 9.099/95 estabelece, em seu art. 8o, § 1o, inciso II, que somente serão admitidas a propor em ação perante o Juizado Especial, dentre outros, as microempresas e empresas de pequeno porte, observadas as condições ali previstas, conforme vejamos:

"Art. 8o
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte
na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006."

Conforme se verifica dos autos, a recorrente é cooperativa de crédito que, segundo o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal acostado (ID 328597374), possui porte classificado como
“DEMAIS”,
não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais que autorizam o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que cooperativas de crédito que não se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte não possuem legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa da autora para litigar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. A parte recorrente requer a reforma da sentença e o encaminhamento dos autos ao juízo competente. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cooperativa recorrente possui legitimidade ativa para propor ação perante o Juizado Especial Cível, considerando os critérios legais de enquadramento empresarial exigidos para o acesso à via especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.099/95, em seu art. 8o, limita o acesso ao Juizado Especial Cível às pessoas físicas capazes, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme definição prevista na Lei Complementar no 123/06.

4
. A parte recorrente, conforme dados da Receita Federal, não possui enquadramento como ME ou EPP, sendo classificada como empresa de porte "demais", o que obsta sua legitimidade ativa para litigar nos Juizados Especiais.

5. A simples redistribuição dos autos para o Juizado Especial não convalida a competência material, tampouco supre a ausência de condição da ação, dado tratar-se de requisito objetivo e de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos dos arts. 485, VI e §3o, do CPC.

6.
O Enunciado no 135 do FONAJE reforça a exigência de comprovação da qualificação tributária e da pertinência do negócio jurídico à atividade da empresa como condição para acesso ao sistema dos Juizados Especiais.

7. Em face da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a remessa dos autos a outro juízo, cabendo à parte propor nova demanda no foro competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Apenas pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/95. 2.
A ausência de enquadramento da empresa requerente como ME ou EPP configura ilegitimidade ativa e obsta o prosseguimento da ação no Juizado. 3. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida impositiva, vedada a remessa dos autos ao juízo comum”.

(N.U 1001161-50.2024.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Quanto ao argumento da recorrente de que a ação foi originalmente distribuída na Vara Cível e indevidamente remetida ao Juizado Especial
, verifico que tal circunstância não possui o condão de afastar a aplicação das regras de competência absoluta previstas na Lei no 9.099/95.

Com efeito, ao receber os autos remetidos pela Vara Cível, o Juizado Especial, de ofício, constatou sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, em razão da ilegitimidade ativa da recorrente, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, que, diversamente do que ocorre no procedimento comum, em que o reconhecimento da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, § 3o, do CPC), no âmbito dos Juizados Especiais a incompetência absoluta acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência.

Assim, considerando que a recorrente não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial e que o reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, não há como acolher o pedido de remessa dos autos ao juízo comum.

Ressalto, por fim, que a extinção do processo sem resolução do mérito não obsta que a recorrente proponha nova ação perante o juízo competente, desde que observados os requisitos legais aplicáveis.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026